Tribunal: TJMT
Processo: 1033167-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033167-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA - CNPJ: 17.778.799/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SIMAO - CPF: 761.790.101-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o regular prosseguimento de ação monitória, fundada em revelia dos devedores.

2. Os embargantes alegam omissões no acórdão, por ausência de enfrentamento sobre (i) a existência de conexão e prejudicialidade externa com ação revisional; (ii) identidade entre os contratos discutidos nas ações; e (iii) risco de decisões conflitantes.

3. O acórdão embargado rejeitou a tese de prejudicialidade com base em precedentes do STJ e na Súmula 380, ao reconhecer a formação de título executivo judicial pela revelia, com a extinção da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da conexão e da prejudicialidade externa entre ação monitória e ação revisional, bem como sobre o risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O acórdão embargado reconheceu a existência da ação revisional, mas afastou sua prejudicialidade, com base na ausência de efeito suspensivo e no encerramento da fase cognitiva da ação monitória, conforme art. 701, § 2º, do CPC.

7. A decisão embargada apreciou os argumentos relevantes, inclusive quanto à impossibilidade de suspensão da ação monitória como efeito indireto de tutela indeferida na ação revisional.

8. Configura-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável rediscutir o mérito na via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos e conclusões adotados no acórdão, salvo se houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação monitória, especialmente após a formação de título executivo judicial pela revelia, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J. P. Simão Assistência Técnica em Informática e outro em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação Monitória nº 1000196-21.2025.8.11.0025, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Os embargantes sustentam a existência de omissões relevantes no julgado, sob três fundamentos principais: ausência de enfrentamento quanto à conexão e à prejudicialidade externa com ação revisional, omissão quanto ao fato de que os mesmos contratos bancários discutidos na revisional fundamentam a ação monitória, e por fim, ausência de manifestação a respeito do risco concreto de decisões conflitantes, dada a tramitação paralela de ações que versam sobre idênticos contratos.

Aduzem que o juízo de primeiro grau havia reconhecido a prejudicialidade externa, sendo este ponto essencial ao debate recursal, mas que não foi enfrentado no acórdão embargado, o qual se limitou à invocação da Súmula 380 do STJ, voltada apenas à caracterização da mora, sem se debruçar sobre a conexão ou risco de decisões contraditórias.

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões nas quais defende o não cabimento dos embargos de declaração, por ausência de vício sanável na decisão embargada. Sustenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e que os embargos veiculam mera tentativa de rediscussão do mérito (id 331659885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão, contudo, aos embargantes. O acórdão embargado firmou-se em fundamento jurídico suficiente, com base na revelia dos devedores na ação monitória e consequente constituição de título executivo judicial, conforme o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Esta circunstância processual específica encerrou a fase de conhecimento e conferiu ao título aptidão para execução, de modo que “
a fase de cognição da Ação Monitória encerrou-se, não havendo mais espaço para discutir a existência ou a liquidez do débito naquele processo. O feito passa, por força de lei, à fase de execução
” (id 327444851).

A decisão colegiada reconheceu expressamente a existência da ação revisional e examinou seu eventual impacto sobre o processo monitório, afastando a alegação de prejudicialidade com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção expressa à Súmula 380. Acrescentou, ainda, que “
se a ação revisional não tem o condão de afastar a mora, com maior razão não pode obstar o prosseguimento de uma ação de cobrança que, pela própria inércia dos devedores, já avançou para a fase executiva
”.

Também restou consignado no acórdão que na própria Ação Revisional (Processo nº 1001487-56.2025.8.11.0025), o pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de impedir a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes foi indeferido, sob o fundamento de inexistência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado. Nesse contexto, a suspensão da Ação Monitória representaria, por via transversa, a concessão de efeito prático já anteriormente negado em decisão proferida em cognição sumária na ação principal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025